Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012410-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECEBIMENTO DA INICIAL – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELAÇÃO PREMIADA EM AÇÃO PENAL – GRAVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE SUPOSTO “MENSALINHO” – ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE AFASTAR O DOLO – RECEBIMENTO DA AÇÃO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A origem da verba utilizada no pagamento da propina, não tem o condão de alterar a competência do juízo para apreciação da matéria, sendo certo que a competência da Justiça Federal se fixa em razão da pessoa integrante da lide (Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que no presente caso não se verifica.

2. A decisão a ser proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, sobre o Tema 1043, poderá ter repercussão nesta ação, mas isso só poderá ser averiguado e reconhecido ou não em momento próprio, a par do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

3. “
A gravação de um ex-Deputado Estadual recebendo dinheiro, exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, bem assim a confirmação de tal ato, nas delações premiadas, firmadas por outros requeridos na ACP, são fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, justificando, portanto, o recebimento da inicial.”
(TJ-MT 10021358720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1040967-03.2019.811.0041, que recebeu a inicial.

Salienta o Agravante a necessidade de suspensão dos autos, diante da repercussão geral aplicada pelo Supremo Tribunal Federal em ação idêntica a ação de base, embasada em acordos de colaboração premiada no âmbito penal.

Enfatiza a incompetência absoluta do Juízo singular, uma vez que a verba supostamente utilizada para o pagamento das propinas teriam origem na PETROBRÁS, sendo necessária a manifestação da União quanto ao interesse na lide.

Destaca que não há justa causa para o recebimento da inicial, e que a descrição genérica de ato de improbidade não é suficiente para autorizar o recebimento da inicial acusatória, devendo esta estar “
lastreada por elementos que evidenciam a viabilidade da acusação e não somente nas declarações de um criminoso confesso
.” (
sic
Id 94191988)

Assinala a ausência do elemento subjetivo da conduta.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos ou o trâmite da ação de base, e no mérito pelo provimento do recurso,

para
“que seja confirmado Tutela de Urgência outrora conferida, bem como reformando integralmente a decisão agravada no sentido de acolher as alegações quanto a repercussão geral de matéria à ser julgada pelo STF idêntica aos autos, incompetência absoluta do Juízo sem resolução de mérito e/ou o julgar no sentido do não recebimento da petição inicial da presente Ação de Improbidade, tendo em vista a manifesta ausência de ato de improbidade administrativa por parte do Agravante, e dos requisitos obrigatórios previstos nos termos do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92”.
(Id 94191988)

Pedido liminar indeferido. (Id 95822468)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 102507954)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 102866463)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1040967-03.2019.811.0041, que recebeu a inicial.

Em síntese, aduz o recorrente que a necessidade da suspensão da ação até que o E. Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a inconstitucionalidade da realização de acordo de colaboração premiada em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, no ARE 1.175.650/PR, sublinhando que a ação de base está fundamentada em acordos de colaboração celebrados por agentes no âmbito penal.

Destaca a incompetência do Juízo, considerando que as verbas utilizadas indevidamente teriam origem na PETROBRÁS, e que não demonstrado o dolo na conduta tida por ímproba atribuída ao Recorrente.

A MMa. Juíza do feito consignou o seguinte na decisão recorrida:

“(...)

Como questão de ordem, o requerido alega que o tema debatido no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1.175.650 – PR, sobre a utilização dos acordos de colaboração premiada nas ações civis por ato de improbidade, é de suma relevância para esta ação, que está embasada em acordos de colaboração firmados por Silvio Cezar Correia de Araújo, Pedro Jamil Nadaf e Silval da Cunha Barbosa, sendo este ex-governador do Estado de Mato Grosso e os dois primeiros ocupantes de cargos do alto escalão à época dos fatos. Numa análise prévia, típica desse momento processual, há elementos a indicar que a decisão que vier a ser proferida no referido Recurso poderá ter repercussão nesta ação, entretanto, seus efeitos propriamente ditos somente poderão ser averiguados e reconhecidos ou não em momento próprio, a par do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há que se consignar que a colaboração premiada não é prova, e sim meio de prova. Isto importa reconhecer que as informações trazidas pelas colaborações premiadas devem ser corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório. Além disso, para que a colaboração surta seus efeitos, é necessário averiguar se as condições estipuladas foram cumpridas, o que também não é possível nesse momento processual. Desse modo, a questão de ordem suscitada fica prejudicada neste momento processual, até mesmo porque não houve determinação no sentido de sobrestar os processos que estivessem em tramitação.

O requerido arguiu preliminar de incompetência absoluta do juízo, uma vez que as verbas utilizadas para o suposto pagamento de propina teriam origem esfera federal, o que não merece prosperar. A presente ação tem como objeto a apuração da prática de atos de improbidade administrativa. A origem da verba utilizada para o suposto pagamento de propina não altera o fato ocorrido, tampouco afasta a tipificação do ato tido como improbidade administrativa, na forma como narrado na inicial. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal na esfera cível é definida pelo critério “ratione personae”, não bastando que a origem dos bens seja de esfera federal como definição da competência para julgamento.

(...)

Há que se ressaltar, ainda, que a responsabilização por ato de improbidade administrativa é independente das demais esferas, a teor do disposto no art. 12, caput, da Lei n.o 8.429/92.

(...)

Desse modo, afasto a tese de incompetência absoluta do presente juízo.

(...)

O requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial, pois a narração dos fatos pelo requerente não recorreria logicamente a uma conclusão e o requerente teria ultrapassado os limites da própria narrativa e ampliado os fatos.

No caso, a preliminar não deve ser acolhida, pois a petição inicial atende, suficientemente, os requisitos legais e não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC.

A inépcia, conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr. “(...) gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido, são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa”. (in: Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. Salvador. Editora Juspodivm, 2016).

Verifica-se que a petição inicial foi elaborada de forma apropriada. (...)

Os demais argumentos apresentados na defesa prévia se referem a negativa de autoria e ausência de comprovação de dolo/culpa e se confundem com o mérito, dependendo de instrução processual para serem analisados.

Em relação ao recebimento da inicial, verifica-se que a peça descreve adequadamente a conduta do requerido, que teria, no exercício do mandato de deputado estadual, recebido vantagem pecuniária ilícita, decorrente de acordo firmado com o ex-governador do Estado de Mato Grosso, para que a casa de leis viabilizasse a governabilidade, não se opondo aos projetos do executivo no período de obras da copa do mundo e da execução do programa MT integrado.

O recebimento da propina foi amplamente divulgado, atravessando as fronteiras do Estado de Mato Grosso, haja vista os vídeos gravados por Silvio Cesar Correia, que a época dos fatos, ocupava cargo público exercendo suas funções diretamente com o ex-governador, quem teria tratado sobre o pagamento da propina, que ficou conhecida como “mensalinho” aos deputados estaduais.

O requerido alegou que no dia em que foi filmado no gabinete de Silvio Cesar, quando este efetuava o pagamento da propina a vários deputados, ali estava para falar sobre um empréstimo particular do qual Silvio estava inadimplente e o requerido teria sido avalista.

No entanto, o requerido não trouxe aos autos nenhum documento acerca da existência desse empréstimo que pudesse comprovar suas alegações.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “na fase preliminar de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige o principio do
in dubio pro societate
, i.e., apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da instrução processual) da conduta ímproba” (AgRg no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010).

Saliento, ainda, que em se tratando de recebimento da inicial, descabe ao Magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública, devendo ater-se a indícios de materialidade e autoria dos atos de improbidade debatidos que, no caso, estão efetivamente presentes.

A via processual escolhida é adequada e é possível extrair da inicial e dos documentos que a acompanham indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

Como já consignado, a conduta foi suficientemente descrita na exordial e os elementos fornecidos na defesa preliminar não foram suficientes para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de improbidade ou improcedência da ação.

A instrução processual será momento adequado para a comprovação e posterior análise acerca da existência e autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa atribuídos aos requeridos.

Diante do exposto e ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8o, da Lei no8.429/1992), recebo a petição inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais.”

Sobre a questão da competência da Justiça Federal, em razão da origem da verba utilizada no pagamento da propina, tal fato não tem o condão de alterar a competência do juízo para apreciação da matéria, sendo certo que a competência da Justiça Federal se fixa em razão da pessoa integrante da lide (Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que no presente caso não se verifica.

A alegação de que o processo de improbidade possui como base termo de colaboração premiada, desprovida de qualquer outra prova, não possui o condão, por ora, de suspender o processamento da ação.

Destaco, por ocasião da formação do Tema no 1043 do STF, reconheceu-se apenas a relevância do tema discutido, tendo em vista o possível choque com demais normas legais e constitucionais, sem, contudo, vedar-se o procedimento.

Ainda que assim não fosse, na decisão de recebimento da ação de improbidade, o juízo bem destacou que a decisão a ser proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal poderá ter repercussão nesta ação, mas isso só poderá ser averiguado e reconhecido ou não em momento próprio, a par do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, há época da decisão recorrida, para o recebimento da petição inicial em ação de improbidade bastava a existência de provas indiciárias, notadamente porque nestes casos a eventual existência de dúvida para o prosseguimento da ação deve ser resolvida em favor da sociedade.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA A REJEIÇÃO SUMÁRIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA (ART.
17
,
§ 8o
, DA LEI
8.429
/1992). Após o oferecimento de defesa prévia prevista no
§ 7o
do art.
17
da Lei
8.429
/1992 - que ocorre antes do recebimento da petição inicial -, somente é possível a pronta rejeição da pretensão deduzida na ação de improbidade administrativa se houver prova hábil a evidenciar, de plano, a inexistência de ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Isso porque, nesse momento processual das ações de improbidade administrativa, prevalece o princípio
in dubio pro societate
. Esclareça-se que uma coisa é proclamar a ausência de provas ou indícios da materialização do ato ímprobo; outra, bem diferente, é afirmar a presença de provas cabais e irretorquíveis, capazes de arredar, prontamente, a tese da ocorrência do ato ímprobo. Presente essa última hipótese, aí sim, deve a ação ser rejeitada de plano, como preceitua o referido § 8o da Lei
8.429
/1992. Entretanto, se houver presente aquele primeiro contexto (ausência ou insuficiência de provas do ato ímprobo), o encaminhamento judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla produção de provas, tão necessárias ao pleno e efetivo convencimento do julgador. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo”. (REsp 1.192.758-MG, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS.
9o
E
11
DA LEI
8.429
/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO DE 1o GRAU RESTABELECIDA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015
. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Eduardo Pereira Romero, contra decisão que, fundamentadamente, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, recebeu a inicial da demanda, concluindo que"os fatos narrados na petição inicial são suficientes para que se dê continuidade ao processo". III. O voto do Relator, no Tribunal a quo - que restou vencido -, manteve a decisão de 1o Grau que recebera a inicial, fazendo-o após analisar, minuciosamente, inclusive as várias interceptações telefônicas nas quais o agravante aparece como interlocutor, para concluir que há indícios mínimos de que o ora recorrente negociara seu voto, a favor da cassação do Prefeito Alcides Bernal, em troca de recebimento de vantagens indevidas, embora elas não tenham sido cumpridas. O voto vencedor, por sua vez, concluiu que"mesmo que se alcunhe como imorais os atos supostamente praticados, não se pode conceituá-los como ilícitos civis ou administrativos", inexistindo ato ímprobo, ainda que ofensivo aos princípios da Administração Pública. Concluiu, outrossim, que,"ainda que se entenda que a descrença nas instituições políticas advenha de atos que possam ser considerados imorais, como a troca de favores que faz ruir a independência entre os poderes, a defesa de interesses pessoais, que torna aberta a porta para a corrupção material e moral, e a busca pela manutenção perene no poder não para que este seja exercido em favor do bem comum, mas daqueles interesses, a solução que a democracia oferece é a mudança, pela vontade do povo". IV. Entretanto, a análise atenta dos fatos e provas, tal como postas no acórdão recorrido, nos votos, vencido e vencedor, conduz à conclusão de que há, no caso - tal como demonstrou a decisão de 1o Grau - indícios mínimos e razoáveis, que sugerem a existência, em tese, de ato de improbidade, pelo menos daquele previsto no art.
11
da Lei
8.429
/92, matéria que deverá ser definitivamente deslindada após a instrução processual. V. Sobre o tema, esta Corte entende que"somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo"(STJ, AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2014). VI. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade - como no caso -,"deve ser considerada prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação"(STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015). VII. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada, quedeu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Estadual, para restabelecer a decisão de 1o Grau, que, concluindo pela existência de indícios de cometimento de improbidade administrativa, recebera a inicial contra o agravante. VIII. A conclusão da decisão agravada, ora mantida, não reclama o reexame de fatos ou provas. Cuida-se de revaloração dos critérios jurídicos utilizados, pelo Tribunal de origem, na apreciação de fatos incontroversos, tal como postos no acórdão recorrido, pelo que não incide, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ. IX. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1361773 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0223609-5 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 07/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 13/05/2019).

Ademais, ainda que a decisão recorrida não tenha avaliado a presença do elemento subjetivo,
o Recorrente não trouxe provas suficientes para afastá-los, sendo fato público e notório o recebimento de propina por parte de alguns dos deputados estaduais para que viabilizasse a gestão SILVAL, por meio de suposto “mensalinho” pago em mãos por Silvio Cesar
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-DEPUTADO ESTADUAL – RECEBIMENTO DE PROPINA – “MENSALINHO” – GRAVAÇÃO – IMAGENS EXIBIDAS NO PROGRAMA FANTÁSTICO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM VÁRIOS ACORDOS DE DELAÇÃO PREMIADA – CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO E DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA –INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO – DESPROVIMENTO. A gravação de um ex-Deputado Estadual recebendo dinheiro, exibida no programa Fantástico, da Rede Globo, bem assim a confirmação de tal ato, nas delações premiadas, firmadas por outros requeridos na ACP, são fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, justificando, portanto, o recebimento da inicial. (TJ-MT 10021358720208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

Assim, tenho que o Recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO
, em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra decisão proferido pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1040967-03.2019.811.0041, que recebeu a inicial por ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo Agravante,
consistente no
recebimento de propina em decorrência do exercício do cargo de deputado estadual para que viabilizasse a gestão do então Governador Silval da Cunha Barbosa, por meio de suposto “mensalinho” pago em mãos por seu ex-chefe de Gabinete, Silvio Cesar
.

A eminente Relatora, a Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo estadual e de sobrestamento do feito com base no Tema no 1.043 do STF.

No mérito,
negou provimento ao recurso,
ressaltando que,
à época da decisão recorrida, para o recebimento da petição inicial em ação de improbidade bastava a existência de provas indiciárias, notadamente porque nestes casos a eventual existência de dúvida para o prosseguimento da ação deve ser resolvida em favor da sociedade
.

Em seu voto, a douta Relatora consignou que,
ainda que a decisão recorrida não tenha avaliado a presença do elemento subjetivo, o Recorrente não trouxe provas suficientes para afastá-los, sendo fato público e notório o recebimento de propina por parte de alguns dos deputados estaduais para que viabilizasse a gestão SILVAL, por meio de suposto “mensalinho” pago em mãos por Silvio Cesar
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Ressalta-se,
ab initio
,
que,

n
ão se olvida que
com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Destaca-se, ainda, que, embora a
Lei 14.230/2021 tenha suprimido a fase inicial da ação de improbidade administrativa,
não se pode desconsiderar que, a
decisão agravada que recebeu a inicial
(de natureza processual), foi proferida antes da vigência da referida lei
e
segundo disposto no art. 14 do CPC, deve se respeitar
os
atos processuais
praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
(princípio
do tempus regit actum
).

Com efeito, ao tempo em que foi proferida a decisão ora agravada (de natureza processual), se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8o, da LIA, o qual estabelecia que,
a ação somente deveria ser rejeitada de plano se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita
e, considerando a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, entendo que este órgão julgador deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Nesse aspecto, o presente recurso deverá ser analisado apenas sob o enfoque das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8o, da Lei no 8.492/92
.

Da preliminar de incompetência do juízo

O Agravante defende a incompetência absoluta do Juízo Estadual,
sob o argumento de que
a verba supostamente utilizada para o pagamento das propinas teriam origem na PETROBRÁS, sendo necessária a manifestação da União quanto ao interesse na lide
.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, a regra da competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada
ratione personae
.

Assim, aos Juízes Federais compete processar e julgar as causas em que a União, Entidade Autárquica ou Empresa Pública Federal forem interessadas na condição de autores, rés, assistentes ou oponentes, contudo, nenhuma das hipóteses mencionadas se aplica ao caso.

Isso porque, malgrado a demanda tenha como causa de pedir a responsabilização por ato de improbidade administrativa com pedido de reparação ao erário de verba repassada pela União ao Estado de Mato Grosso, tal receita já havia sido incorporada aos cofres do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL.
AÇÕES PENAIS ENVOLVENDO DESVIO DE VERBAS REPASSADAS A MUNICÍPIO A TÍTULO DE FPM E ICMS POR QUADRILHA ENVOLVENDO EX-PREFEITO. VERBAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS E INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209/STJ
. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL EM QUE SE IMPUTA AOS ACUSADOS A MALVERSAÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DO FNDE E PNAE.

1. Situação em que o Ministério Público Estadual de Alagoas ajuizou ação penal, posteriormente desmembrada em duas, em face de 19 réus, dentre eles o então Prefeito do Município de Traipu/AL, imputando-lhes o cometimento, no período de 2009 a 2011, de fraude em licitações, contratações irregulares de empresas de fachada e de servidores, dispensa irregular de procedimento licitatório e favorecimento de pessoas por meio do Programa de Auxílio às Famílias de Traipu/AL - PAFPC com pagamentos oriundos do FPM e do ICMS.

2.
A

jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, após a transferência dos valores referentes ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, tais valores se incorporam ao patrimônio do Município e, por consequência, o eventual prejuízo decorrente do seu desvio ou mal uso é suportado apenas pelo Município. Incide, assim, o verbete n. 209 da Súmula/STJ, segundo o qual "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".

3. Não há conexão entre demandas em trâmite na Justiça Estadual, nas quais se investigam o desvio de FPM e ICMS, entre 2009 e 2011, e ações penais em trâmite na Justiça Federal envolvendo alguns dos mesmos réus, mas nas quais se lhes imputa a malversação de verbas decorrentes do FNDE e PNAE no período de 2007 a 2010.

4. O mero fato de as ações criminais terem se originado da mesma operação policial não autoriza a reunião dos feitos se as condutas apuradas em cada feito são independentes e autônomas entre si e se a reunião dos feitos não traz qualquer benefício à instrução criminal e não há que se cogitar da possibilidade de pronunciamento de decisões contraditórias.

5. Diante da ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 109, IV, da Constituição Federal, bem como de conexão especificada no artigo 76 do Código de Processo Penal, imperioso reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos feitos ora em exame.

6. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento das ações penais n. 300-48.2014.4.05.8001 (numeração da Justiça Federal, envolvendo o ex-prefeito; ou n. 0004030-67.2011.8.02.0000, numeração da Justiça Estadual) e n. 65-81.2014.4.05.8001 (numeração da Justiça Federal; ou n. 0500723-45.2011.8.02.0001, numeração da Justiça Estadual) o Juízo Suscitado da 17a Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL.

(STJ – CC 142.915/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/2/2016, DJe 29/2/2016). [Destaquei]

Nesse aspecto, após a transferência dos recursos federais ao ente público estadual, a administração e responsabilidade por sua gestão compete ao Governador do Estado, de forma que o destinatário dos prejuízos advindos da má aplicação das verbas públicas é o próprio Estado, já que deixa de reverter em benefício da população.

Com essas considerações, restando claro que ausentes as figuras indicadas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal na relação processual,
REJEITA-SE
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Da preliminar de sobrestamento

De igual modo, não merece prosperar a preliminar de sobrestamento do feito, pois, conforme bem destacou a eminente Relatora,
a
alegação de que o processo de improbidade possui como base termo de colaboração premiada, desprovida de qualquer outra prova, não possui o condão, por ora, de suspender o processamento da ação com base no Tema no 1.043 do STF, por não ter havido determinação de sobrestamento dos feitos que versam sobre o tema.

Em
consulta ao site do Supremo Tribunal Federal constatei que apesar de reconhecida a repercussão geral nos autos do RE no 1.175.650, acerca da utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §§ 4o e 5o ) e da legitimidade concorrente para a propositura da ação (CF, art. 129, §1o),
não há naqueles autos determinação expressa de sobrestamento dos demais feitos em que se discute a mesma matéria
.

Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE E VALIDADE EM ÂMBITO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da utilização da colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público em face do princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF, art. 37, §§ 4o e 5o) e da legitimidade concorrente para a propositura da ação (CF, art. 129, §1o).

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

Como se sabe, o sobrestamento não se dá de forma automática em razão da admissão de existência de repercussão geral do Recurso Extraordinário, tratando-se, na verdade, de faculdade conferida ao Ministro Relator ou ao Presidente do Tribunal.

Isso porque, verifica-se da leitura do art. 1.035, § 5o e do art. 1.037, II, ambos do CPC, que ao Relator do Recurso Extraordinário compete a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional,
in verbis
:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do
art. 1.036
, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca do fato de que o reconhecimento da repercussão geral não enseja o sobrestamento dos demais feitos relacionados à mesma controvérsia quando não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratem do mesmo assunto.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM FACE DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA ANALISADA PERANTE O STF. DESNECESSIDADE
. CRÉDITOS DE ICMS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

2
. "A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de repercussão geral não enseja o sobrestamento de recurso especial em trâmite perante o STJ, tendo em vista que não há decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto". (AgRg no AREsp 675.318/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela impossibilidade da compensação de créditos tributários de ICMS com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta, em razão da ausência de legislação estadual autorizativa.

4. Não há falar em correspondência entre credor e devedor uma vez que os titulares dos créditos em análise são pessoas jurídicas distintas. A titularidade dos créditos tributários de ICMS é do Estado do Rio Grande do Sul, e os créditos oriundos de precatório, de titularidade do IPERGS, autarquia previdenciária, pessoa jurídica distinta com autonomia administrativa e financeira.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1194860 RS 2017/0278999-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/3/2018). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Mérito

Extrai-se dos autos que, após a apresentação de defesa preliminar, o Magistrado Singular recebeu a inicial, consignando, a existência de
indícios veementes de que, no exercício do cargo de Deputado Estadual teria recebido vantagem pecuniária ilícita por parte
do ex-governado
r de Mato Grosso – Silval da Cunha Barbosa, d
enominado mensalinho/extorsão
, o que teria ocasionado enriquecimento ilícito, danos ao patrimônio público e, ainda, violação aos princípios da Administração Pública (ID n. 94191991), cuja decisão restou assim fundamentada:

(...) Em relação ao recebimento da inicial, verifica-se que a peça descreve adequadamente
a conduta do requerido, que teria, no exercício do mandato de deputado estadual, recebido vantagem pecuniária ilícita, decorrente de acordo firmado com o ex-governador do Estado de Mato Grosso, para que a casa de leis viabilizasse a governabilidade, não se opondo aos projetos do executivo no período de obras da copa do mundo e da execução do programa MT integrado.

O recebimento da propina foi amplamente divulgado, atravessando as fronteiras do Estado de Mato Grosso,
haja vista os vídeos gravados por Silvio Cesar Correia, que a época dos fatos, ocupava cargo público exercendo suas funções diretamente com o ex-governador, quem teria tratado sobre o pagamento da propina, que ficou conhecida como “mensalinho” aos deputados estaduais.

O requerido alegou que no dia em que foi filmado no gabinete de Silvio Cesar, quando este efetuava o pagamento da propina a vários deputados, ali estava para falar sobre um empréstimo particular do qual Silvio estava inadimplente e o requerido teria sido avalista. No entanto, o requerido não trouxe aos autos nenhum documento acerca da existência desse empréstimo que pudesse comprovar suas alegações
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “na fase preliminar de recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, i.e., apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo suficiente simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no decorrer da instrução processual) da conduta ímproba” (AgRg no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010).

E ainda:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. (...). 3. Nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.520.167/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 16/9/2015. 4. No caso específico, a Corte local entendeu pela existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa e recebeu a petição inicial. Desconstituir o entendimento da Corte local implica o reexame das provas dos autos, o que não pode ser realizado na via eleita devido ao estabelecido pela Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1213358/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Saliento, ainda, que em se tratando de recebimento da inicial, descabe ao Magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública, devendo ater-se a indícios de materialidade e autoria dos atos de improbidade debatidos que, no caso, estão efetivamente presentes.

A via processual escolhida é adequada e é possível extrair da inicial e dos documentos que a acompanham indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Como já consignado, a conduta foi suficientemente descrita na exordial e os elementos fornecidos na defesa preliminar não foram suficientes para formar o convencimento acerca da inexistência de ato de improbidade ou improcedência da ação.

A instrução processual será momento adequado para a comprovação e posterior análise acerca da existência e autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa atribuídos aos requeridos.

Diante do exposto e ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8o, da Lei no8.429/1992), recebo a petição inicial em todos os seus termos e para todos os efeitos legais. (...)
[Destaquei]

In casu
, ao tempo em que foi proferida a decisão ora agravada (de natureza processual) em
5-5-2021 (ID n. 94191991)
, se encontrava vigente o disposto no art. 17, § 8o, da LIA, o qual estabelecia que, a ação somente deveria ser rejeitada de plano
se o julgador se convencesse da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita e considerando a devolutividade restrita do deste Agravo de Instrumento, este órgão julgador deve se limitar ao exame das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, antes da extinção / supressão da fase inicial da ação de improbidade administrativa pela Lei no 14.230, de 25/10/2021, prevalecia a orientação de que sua finalidade era somente evitar o trâmite de lides temerárias, e não resolver, ainda no começo do processo, tudo o que haveria de ser apurado na instrução.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deveria vir escorado por um
juízo de certeza
de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial, em atenção ao princípio
in dubio pro societate
, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual
, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.

III. Havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes.

IV. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, até a instrução do feito, a responsabilidade nas ações por improbidade administrativa é solidária. Precedentes.

V. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII. Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1655871/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022).

[Destaquei]

In casu, um dos principais argumentos apresentados pelo Agravante é de que a
descrição genérica de ato de improbidade não é suficiente para autorizar o recebimento da inicial acusatória, devendo esta estar “lastreada por elementos que evidenciam a viabilidade da acusação e não somente nas declarações de um criminoso confesso.

Não se olvida que a delação premiada é
meio de obtenção de prova
, a qual deve ser corroborada por outros elementos seguros, que estejam além da dúvida razoável, não servindo para o fim de firmar juízo de reprovação, já que advém de pessoa interessada
nos
benefícios advindos do instituto.

Nesse sentido é a lição de Frederico Valdez Pereira:

(...) As declarações do colaborador advêm de pessoa interessada na solução do processo, e não se pode dizer que seja mero interesse extraprocessual como o que podem ter os familiares, amigos ou inimigos do imputado. O colaborador tem interesse, ao menos, na obtenção dos benefícios advindos do instituto, mas não se pode descartar também a provável existência de circunstâncias advindas das próprias relações internas entre os membros de uma quadrilha ou organização criminosa que estão em julgamento e que influam sobre os móveis do arrependido. Fundamental conclusão extraída da singularidade desse meio de prova, e que será aprofundada mais adiante, é a necessidade de corroboração das informações advindas da colaboração premiada por outros elementos objetivos e externos ao instituto. Significa que, como meio de prova, a colaboração premiada não basta por si só.

(PEREIRA, Frederico Valdez. Valor probatório da colaboração processual (delação premiada), in Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 17, no 77, março/abril de 2009, p. 190).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

“(...) A colaboração
premiada
, como

meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à

aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui

sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas

idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório (...)”
.

(STF - (AP 1003, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018

PUBLIC 6-12-2018).

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbra-se,
a priori
,
que os fatos e circunstâncias informados na delação premiada de Pedro Jamil Nadaf (indicados na inicial da ação civil pública como início de prova da suposta participação do ora Agravante, na condição de então Deputado Estadual, em esquema de recebimento de propina por parte do então Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa), foram corroborados por gravação audiovisual realizada por Silvio Cezar Correa Araújo, então Chefe de Gabinete do Ex-Governador do Estado de Mato Grosso, em que diversos Deputados Estaduais foram flagrados no local recebendo dinheiro em espécie, a que o Ministério Público Estadual atribui como provenientes de mensalinho/extorsão para que viabilizassem a Gestão Silval.

Destaca-se que, inobstante o Agravante não tenha sido filmado recebendo dinheiro no mesmo local,
a inicial da ação civil pública
descreve que o contexto do áudio evidencia que ele também foi ao Gabinete para receber propina, o que precisa ser melhor esclarecido.

Frisa-se, também, que apesar de Agravante ter afirmado que, se encontrava no local por outra razão, qual seja, teria ido
t
ratar sobre um empréstimo pessoal que Silvio havia contraído com um terceiro indicado por Luiz Marinho e não quitado pelo delator inadimplente à época, fazendo com que o ex-secretário responda que pagaria em espécie aquele dia e não na hora, mesmo havendo dinheiro, causando a surpresa e vergonha quanto o comparecimento do Recorrente para cobrar o devedor, sempre em questões particulares, sem envolvimento de qualquer dinheiro público ou contrapartidas do Agravante no exercício de seu mandado como deputado estadual;
não apresentou qualquer prova capaz de comprovar suas assertivas, mas ainda poderá fazê-lo no decorrer do processo

Nesse aspecto, não se encontrando inequivocamente caracterizada,
in casu
, qualquer das hipóteses de rejeição da ação que, à época, constavam do art. 17, § 8o, da Lei no 8.492/92, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de o Agravante figurar como réu na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhes causará desconfortos, deve ser mantida a decisão agravada, até mesmo porque a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o voto proferido pela douta Relatora,
REJEITO
as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de sobrestamento do feito com base no TEMA n. do STF
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022